Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709718-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IVONE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713391-52.2023.8.07.0018 – ids 184607718; 186782403) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 0000805-28.1993.8.07.0001 (SindSaúde), sobrestou o feito até julgamento do Tema Repetitivo 1.169. Alega, em suma, que o presente caso prescinde de liquidação da sentença, haja vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível, motivo pelo qual o Tema 1.169, que versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica, não se aplica, sustentando que, em razão da distinção estabelecida, inexiste óbice ao prosseguimento do feito. Aponta perigo de dano na natureza alimentar das verbas pleiteadas. Requer a tutela de urgência para prosseguimento regular do feito. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator